Tribunal: TCU
Processo: 001.253/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3235/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.253/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Dias Rodrigues (XXX.271.351-XX); Erika Stefane de Oliveira Salustiano (XXX.558.001-XX); Eteocles Brandao Monteiro (XXX.888.294-XX); José Orlando Miranda (XXX.608.903-XX); Luis Ernani Santos Pereira (XXX.646.711-XX); Natalia de Souza Alfenas (XXX.640.256-XX); Sergio Luis da Silva Goulart (XXX.748.726-XX); Simone Rodrigues Levenhagem (XXX.222.654-XX); Tatiana Moser Lopes (XXX.735.111-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.